Tribunal: TJPA
Processo: 0800016-38.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6038 - Seguro Acidentes do Trabalho
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800016-38.2020.8.14.0006

APELANTE: ALBERTO CORREA DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORAL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, formulado sob a alegação de incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 10/07/2019.

2.

O autor apresentou atestados médicos, laudos e receituários com a inicial, buscando demonstrar a existência de incapacidade. O juízo singular, com base em perícia judicial, concluiu pela capacidade para o trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório, especialmente os elementos médicos e o laudo pericial, permitem reconhecer a existência de incapacidade laborativa permanente que justifique a concessão da aposentadoria por invalidez nos termos do art. 42 da Lei n.º 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de benefício por incapacidade exige prova inequívoca da inaptidão total e permanente para o exercício de atividade laboral.

5. O laudo pericial judicial foi categórico ao afirmar que, embora tenha havido acidente de trabalho, não há limitação funcional ou incapacidade laborativa.

6. Desse modo, constata-se a ausência de prova de que, na data do ajuizamento, o apelante estivesse impedido de exercer suas atividades habituais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. O benefício de aposentadoria por invalidez exige comprovação de incapacidade total e permanente para o trabalho, não sendo suficiente a ocorrência de acidente de trabalho isoladamente.
2. O laudo pericial judicial, quando conclusivo e coerente com os demais elementos dos autos, prevalece para fins de decisão judicial sobre benefícios por incapacidade.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por ADALBERTO CORREA DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que julgou improcedente a AÇÃO PREVIDENCIÁRIA (APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA C/ PEDIDO ALTERNATIVO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO).

O Apelante relata que ajuizou ação pretendendo o recebimento do benefício de Aposentadoria por Invalidez Acidentária, com Pedido Alternativo de Auxílio-Doença.

Alega que a sentença se baseou em um laudo pericial que não condiz com a realidade, e que foram desprezados os laudos médicos constantes nos autos.

Afirma que o perito não analisou profundamente toda as condições inerentes à figura do Recorrente, como também não fez uma análise levando em conta as legislações e as jurisprudências.

Diz que o Apelante esteva se submetendo a tratamento médico, mas não teve melhora no quadro clínico, razão pela qual não tem condições de retornar ao labor.

Assim, pleiteia a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos constantes na inicial.

O Recorrido não ofertou contrarrazões (Id. 19309086).

O Ministério Público de 2º grau ofertou manifestação pelo conhecimento e desprovimento do apelo (Id. 21799330).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia quanto ao preenchimento pelo apelado dos requisitos legais para o deferimento da Aposentadoria por Invalidez, em razão de incapacidade decorrente de acidente laboral.

Aduz o apelante que a sentença merece reforma, para ser deferido o benefício, e argumenta que juntou documentos suficientes a comprovar existência de incapacidade, e que o laudo pericial não condiz com a realidade do Autor/Apelante.

Pois bem. Constato que o autor sofreu acidente de trabalho em 10/7/2019, sendo que apresentou com a inicial os seguintes documentos: atestado médico determinando afastamento por 15 dias, datado de 23/7/2019 (Id. 19309022), receita médica de 10/7/2019 e atestado médico (Id. 19309021) e exame e Laudo médico datado de 10/9/2019 (Id. 19309019).

Contudo, o laudo pericial atestou categoricamente que o apelante sofreu acidente laboral, mas que não está inapto ao trabalho, inclusive consignou a inexistência de qualquer limitação decorrente da lesão sofrida.

Ademais, não vislumbro que o Apelante tenha anexado aos autos documento comprobatório de que, na época do ajuizamento da ação, não tinha condições de realizar seu labor habitual.

Sendo assim, não atendido aos termos do art. 42, da Lei n.º 8.213/1991, não é possível o deferimento do benefício pretendido.

A jurisprudência desta Egrégia Corte assim se posiciona:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA MÉDICA. LAUDO PERICIAL QUE NÃO ATESTOU A INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE DA PARTE AUTORA PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES HABITUAIS . AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME . I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido inicial que visava a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez ou ainda o restabelecimento do auxílio-doença até a reabilitação definitiva do autor ao trabalho. II- O Apelante aduz que houve cerceamento de defesa em razão do juízo singular não ter apreciado a impugnação do autor ao laudo pericial, apontando ainda que a perícia foi contraditória e omissa. III- A constatação da incapacidade é indispensável para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. Não tendo o perito judicial constatado incapacidade para a atividade habitual do segurado e inexistindo elementos que possam infirmar tal conclusão, improcede a pretensão recursal . IV- O laudo do perito judicial foi bem minucioso, inclusive considerando os exames levados pelo periciado, concluindo por meio da análise do exame físico e dos documentos médicos apresentados, pelo diagnostico de irritação da laringe e traqueia e lombalgia, inexistindo, contudo, efeitos deletérios que repercutam gerando inaptidão. V- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime . Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000801-96 .2018.8.14.0040, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO DEMONSTRADA. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO INDEFERIDA . LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DO DECISUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1 - Conforme os registros do INSS, a apelante recebeu auxílio-doença no período de 03/07/2015 a 30/10/2016. No entanto, o pedido de prorrogação do benefício foi negado pela autarquia, sob o fundamento de que a apelante não mais apresentava a incapacidade que justificava o benefício. 2 - Apesar de ter sido reconhecido que a lesão foi em decorrência de acidente de trabalho, a perícia médica atestou a capacidade laborativa da autora, conforme laudo anexo ao ID nº 19931493, não estando configurados os pressupostos para restabelecimento do auxílio-doença. 3 - Embora a parte Apelante discorde, o laudo pericial elaborado nos autos concluiu de forma clara que ele não apresenta incapacidade laborativa . A perícia médica atestou que a enfermidade alegada não causa perda, seja ela temporária ou permanente, da capacidade para o trabalho da parte segurada, conforme exigido pela legislação previdenciária. Assim, não há elementos nos autos que permitam reformar a decisão que indeferiu o benefício. 4 – Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Belém (Pa), data de registro do sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08069697820228140028 22938959, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

Portanto, vislumbro que o Apelante não trouxe qualquer fato ou fundamento capaz de alterar a conclusão apresentada na sentença de primeiro grau, haja vista a ausência de critérios para o deferimento do benefício pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2025